Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. PROVA DOS AUTOS. FRAGILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas dos arts. 140, §3°, e 147 (por duas vezes) do Código Penal, fixada a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo o sentenciado condenado ainda ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada uma das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto à palavra da vítima se atribua especial relevância para fins probatórios, especialmente nos casos de crimes praticados às escondidas, portanto, sem testemunhas presentes que possam atestar materialidade e autoria delitivas, exige-se a presença de elementos autônomos mínimos que possam ratificar a palavra da vítima, sob pena de firmar-se um decreto condenatório apenas com base na versão apresentada por um dos envolvidos no suposto fato.
4. No caso dos autos, o único elemento de prova trazido ao caderno processual, concernente à prática dos crimes descritos na denúncia, consiste somente na palavra das supostas vítimas, a qual não é firme, nem corroborada por outros elementos probatórios autônomos.
5. Para prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanesçam dúvidas no julgador.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.